Tribunal: STF
Processo: AI 741323
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo de instrumento decidido monocraticamente. Conversão em agravo regimental, conforme pacífica orientação desta Corte. Reexame da legislação local. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame da legislação infraconstitucional local. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte.



    2. Não se admite alegação de infringência ao texto constitucional sem que seja expressamente apontada a norma violada.



    3. Deficiência do recurso, nesse ponto, que não pode ser sanada com a interposição de embargos de declaração ou agravo regimental.



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual é negado provimento.